Tribunal: TJSP
Processo: 2188853-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade – Recálculo dos juros moratórios – Honorários advocatícios – Possibilidade de arbitramento – Acolhimento parcial da exceção que redunda em proveito econômico diretamente aferível pela devedora – Deferência à jurisprudência do C. STJ acerca da matéria – Fixação da verba por equidade – Cabimento – Medida que se

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade – Recálculo dos juros moratórios – Honorários advocatícios – Possibilidade de arbitramento – Acolhimento parcial da exceção que redunda em proveito econômico diretamente aferível pela devedora – Deferência à jurisprudência do C. STJ acerca da matéria – Fixação da verba por equidade – Cabimento – Medida que se mostra mais adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Proveito econômico elevado – Matéria já pacificada pelo C. Órgão Especial, possuindo baixo grau de complexidade jurídica – Oneração excessiva dos cofres públicos – Jurisprudência do C. STJ que, embora não unânime, suporta a possibilidade de aplicação do art. 85, §8o, do CPC em casos similares – Honorários fixados em R$10.000,00 (dez mil reais) – Recurso parcialmente provido.